Tribunal: CARF
Processo: 15586.000615/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000615/2007-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.218 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRO FOOD IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não demonstrado
o alegado dissídio interpretativo, uma vez que ausente a necessária similitude
fática e jurídica entre os acórdãos recorrido e paradigma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes procedimentos:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
15586.000613/2007-65
37.021.922-8
Obrigação Principal
Recurso Especial
15586.000615/2007-54
37.021.924-4
Obrigação Principal (retenção 11% sobre
serviços)
Recurso Especial
15586.000618/2007-98
37.021.925-2
Obrigação Acessória (AI 68)
Recurso Voluntário
15586.000620/2007-67
37.118.198-4
Obrigação Principal
Dívida Ativa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000615/2007-54
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

No presente processo, encontra-se em julgamento o Debcad 37.021.924-4,
referente às Contribuições Previdenciárias destinadas à Seguridade Social correspondentes à
retenção de 11% sobre o valor dos serviços contidos nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pelas
empresas Free Fast Express LTDA, RCA, Scorpions Segurança e Vigilância LTDA e Zaras
Expressw LTDA.
Em sessão plenária de 18/04/2012, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2803-001.515 (e-fls. 265 a 273), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS.
TERMO A QUO.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91. Tratando-se de tributo
sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias,
devem ser observadas as regras do Código Tributário Nacional - CTN. Assim,
comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150, §4°; caso contrário,
aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Encontram-se atingidos pela decadência os fatos geradores referentes competência
02/1999.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Consoante art. 31 da lei 8.212/91, a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
Apenas os fatos geradores devidamente demonstrados pela fiscalização caracterizam a
hipótese de incidência legal.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do(a) relator(a), para reconhecer a decadência
referente a competência 02/1999, julgar totalmente improcedente o levantamento FRE-
FREE FAST RETENCAO e parcialmente procedente o levantamento ZEX-ZARAS
EXPRESS RETENCAO, mantendo, nesse caso, apenas a competência 06/2005, valor
de base cálculo R$ 2.900,00.
O processo foi encaminhado à PGFN em 03/09/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 275) e, em 28/09/2012, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de e-fls. 276 a 277 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 278), prolatando-se o
Acórdão de Embargos no 2803-001.969, de 22/11/2012 (e-fls. 282 a 287) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/11/2006
Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão, omissão,
contradição ou obscuridade ou para sanar erro material, nos termos dos arts. 65 e 66 do
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
portaria GMF no 256, de 22 de junho de 2009.
Verificada a obscuridade acerca do período decadencial considerado, impõe-se o
esclarecimento devido.
Embargos de declaração da Fazenda Nacional parcialmente acolhidos, sem alteração do
resultado do julgamento
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos
em parte, nos termos do voto proferido, que passa a integrar a decisão embargada, para
sanar a omissão pertinente, esclarecendo que o vício que levou a improcedência da
autuação - descrição insuficiente dos fatos geradores se trata de vício material.
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 10/12/2012 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 288) e, em 11/12/2012, foi interposto o Recurso Especial de e-fls. 289
a 293 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 294), com fundamento no art. 67, do Anexo II, do
Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, visando rediscutir a
nulidade lançamento - natureza do vício.
Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho de 12/03/2014 (e-fls. 296 a 298).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional apresenta as seguintes alegações:
- pela leitura dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972, percebe-se que os
requisitos elencados possuem natureza formal, ou seja, determinam como o ato administrativo, in
casu, o lançamento, deve exteriorizar-se;
- com efeito, o descumprimento dos requisitos apontados caracteriza preterição do
direito à ampla defesa do Contribuinte (art. 59, do Decreto no 70.235, de 1972) e, portanto,
enseja a anulação do lançamento por vício formal;
- tem-se que um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se
obedece às formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, isto é, às disposições
de ordem legal para a sua feitura;
- na hipótese em apreço, a deficiência da motivação fática do lançamento é causa
de anulação por vício formal, vez que foi preterida a determinação estabelecida em lei;
- a jurisprudência deste Conselho é farta em decisões que anulam o Auto de
Infração por vício de forma, em razão da falta de preenchimento de alguns dos requisitos formais
estipulados nos arts. 10 e 11, do Decreto no 70.235, de 1972, e/ou art. 142 do CTN;
- por tudo, conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado, pois o vício
apontado pelo relator acarreta a anulação do lançamento por vício formal.
Ao final, a Fazenda Nacional pede o conhecimento e provimento do Recurso
Especial, para que o vício do lançamento seja declarado como de natureza formal.
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

Cientificada dos acórdãos, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do
despacho que lhe deu seguimento em 31/07/2017 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem
de e-fls. 314), a Contribuinte, em 14/08/2017, ofereceu as Contrarrazões de fls. 318 a 323,
argumentando que o acórdão recorrido, de forma clara e inequívoca, observou a insuficiência da
NFLD quanto à descrição dos fatos geradores, o que de acordo com a jurisprudência deste
Conselho remete à nulidade por vício material, ensejando a nulidade absoluta da NFLD.
Ao final, o Contribuinte pede seja negado provimento ao Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão que anulou o lançamento por vício
material.
Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando
perquirir se atende aos demais pressupostos para o seu conhecimento. Foram oferecidas
Contrarrazões tempestivas.
O processo trata do Debcad 37.021.924-4, referente às Contribuições
Previdenciárias destinadas à Seguridade Social correspondentes à retenção de 11% incidentes
sobre o valor dos serviços contidos nas Notas Fiscais de Serviços emitidas pelas empresas Free
Fast Express LTDA, RCA, Scorpions Segurança e Vigilância LTDA e Zaras Expressw LTDA.
Na primeira decisão proferida pelo Colegiado recorrido – Acórdão de Recurso
Voluntário no 2803-001.515, de 18/04/2012 - considerou-se o lançamento parcialmente
procedente, visto que alguns levantamentos (FRE e ZEX, em parte) não foram devidamente
comprovados, em face da descrição sumária dos serviços, constante dos documentos que
embasaram o lançamento, o que não teria permitido o enquadramento entre as hipóteses de
incidência do art. 219 do RPS. Confira-se o que consta do voto do primeiro acórdão recorrido:
Acórdão no 2803-001.515
Ementa
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGATORIEDADE DE RETENÇÃO.
Consoante art. 31 da lei 8.212/91, a empresa contratante de serviços executados
mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida.
Apenas os fatos geradores devidamente demonstrados pela fiscalização
caracterizam a hipótese de incidência legal.
Voto
DA RETENÇÃO OBRIGATÓRIA
Dentre a legislação aplicável ao tema, temos o art. 219 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo decreto 3048/99:
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou empreitada
de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por
cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços e recolher
a importância retida em nome da empresa contratada, observado o disposto no § 5o do
art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729, de 9/06/2003)
§ 1o Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de mão-
de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou nas de
terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a
atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma de contratação,
inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro de
1974, entre outros.
§ 2o Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II – vigilância e segurança;
...
XIII – entrega de contas e documentos;
O Relatório de lançamentos, em relação a prestadora FREE FAST, indica como fato
gerador a nota fiscal examinada, com o seguinte histórico: Nf [...] Serviços de
entrega Motoboy. O relatório fiscal não traz maiores esclarecimentos acerca do
serviço prestado. No levantamento ZEX o quadro se repete, constando do relatório
de lançamentos o histórico: Serviços de entregas com Motociclistas/motoboys.
Apenas na competência 06/2005 há expressa menção “NF 576 Serviços de entregas
de documentos com Motociclistas.
A legislação retro determina que apenas os serviços de entrega de contas e documentos
sujeitam-se a retenção obrigatória, dessa feita, como consta apenas no relatório de
lançamentos serviços de entrega com motoboy/motociclista, não vejo como
enquadrar o fato descrito à norma posta, uma vez que há várias modalidades de
serviços de entrega que não se referem a contas e documentos. Nesse caso, deveria
o Auditor notificante ter solicitado esclarecimentos a empresa fiscalizada e,
somente na falta destes, poder-se-ia admitir o devido arbitramento, o que não ocorreu.
Ressalvamos a competência 06/2005 do levantamento ZEX, onde o fato gerador foi
corretamente demonstrado, evidenciando o valor, competência, serviço prestado e
nota fiscal examinada. Apesar de todas as informações necessárias a defesa, tal fato não
foi expressamente impugnado pelo contribuinte, na linha dos arts. 16 e 17 do decreto
70.235/72, restando assim incontroverso, devendo este lançamento ser mantido. O
mesmo ocorre com o levantamento RCA VIGILANCIA E SEG, em 04/2005, que
igualmente deve ser mantido.
Em sede de Embargos, a Fazenda Nacional apontou contradição entre a
fundamentação e a conclusão do acórdão, alegando que o argumento ligado à violação do art.
142 do CTN por questões relacionadas à falha na descrição dos fatos geradores ensejaria a
nulidade por vício formal do lançamento e não o seu cancelamento (e-fls. 276/277).
O Colegiado acolheu parcialmente os Embargos, prolatando o Acórdão de
Embargos no 2803-001-969, que assim registrou:
Ementa
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

(...)
Embargos de declaração da Fazenda Nacional parcialmente acolhidos, sem alteração do
resultado do julgamento
Voto
A decisão embargada não explicita a natureza do vício constante no levantamento ZEX-
ZARAS EXPRESS, o que inclusive levou a improcedência parcial do mesmo.
(...)
A insuficiência na descrição dos fatos geradores sequer comprova a existência
destes; se o relatório não descreve de forma clara o fato imponível, a ponto de a
autoridade julgadora não considerar a situação descrita como tributável, não há que se
falar em fato gerador, pois este não restou demonstrado.
Tal situação se caracteriza como vício material, pois se refere ao conteúdo do ato
administrativo e não a questões relacionadas a sua forma.
(...)
Pelo exposto, voto pelo acolhimento parcial dos embargos apresentados, nos termos do
voto proferido, que passa a integrar a decisão embargada, para sanar a omissão
pertinente, esclarecendo que o vício que levou a improcedência da autuação –
descrição insuficiente dos fatos geradores – se trata de vício material.
Assim, no Acórdão de Embargos ficou esclarecido que o vício teria sido
considerado de natureza material. A Fazenda Nacional, por sua vez, pede que o vício seja
considerado de natureza formal. E para demonstrar a divergência jurisprudencial, indicou
como paradigmas os Acórdãos nos 3201-00.248 e 203-09.332, transcrevendo as respectivas
ementas, conforme a seguir:
Acórdão no 3201-00.248
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes todos
os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como, quando se
constatar confusa contextualização dos elementos de prova que visavam determinar o
fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados com erro na determinação da
matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma formalidade essencial,
caracteriza-se cerceamento do direito de defesa. (destaques da Recorrente)
Acórdão no 203-09.332
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – IMUNIDADE – NULIDADE POR
VÍCIO FORMAL – A imprecisa descrição dos fatos, pela falta de motivação do ato
administrativo, impedindo a certeza e segurança jurídica, macula o lançamento de vício
insanável, tornando nula a respectiva constituição. (destaques da Recorrente)
Destarte, tratando-se de discussão acerca da natureza de vício em lançamento de
tributo, é imprescindível que se verifique o contexto da declaração de nulidade em cada um dos
julgados em confronto, a ver se haveria similitude entre eles. Entretanto, a leitura das ementas
dos paradigmas, colacionadas pela Fazenda Nacional, não permite conhecer a situação fática que
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

teria levado à nulidade do lançamento por vício formal, de modo a possibilitar a demonstração
da divergência interpretativa suscitada.
Registre-se, de plano, que o vício tratado no acórdão recorrido não foi exatamente
na descrição dos fatos, sendo que o Colegiado em momento algum se reportou ao vício como
causa de nulidade, mas sim de improcedência do lançamento, pela falta de caracterização e
comprovação dos fatos geradores. Confira-se a conclusão do voto:
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, DOU-lhe parcial provimento
para reconhecer a decadência referente a competência 02/1999, julgar totalmente
improcedente o levantamento FREFREE FAST e parcialmente procedente o
levantamento ZEXZARAS EXPRESS, mantendo, nesse caso, apenas a competência
06/2005, valor de base cálculo R$ 2.900,00.
Nesse contexto, o paradigma apto a demonstrar a alegada divergência seria
representado por julgado em que, em situação fática semelhante à do acórdão recorrido, em face
do mesmo arcabouço jurídico-normativo – autuação por falta de retenção de Contribuições
Previdenciárias na prestação de serviços que caracterizariam cessão de mão de obra, em que se
houvesse considerado não ter sido comprovada a ocorrência do fato gerador, em face da
descrição sumária dos serviços nos documentos que embasaram o lançamento – o Colegiado
considerasse que o vício que levou à improcedência da autuação seria de natureza formal.
Entretanto, compulsando-se o inteiro teor do primeiro paradigma indicado –
Acórdão no 3201-00.248 – de plano constata-se que a situação não é similar à do recorrido.
Confira-se esse paradigma:
Voto
Embora o trabalho fiscal tenha sido conduzido com destacável zelo (principalmente se
levarmos em consideração que o negócio simulado levado a cabo pelos envolvidos se
reveste de artimanhas que dificultam — e por vezes até mesmo impossibilitam — a
comprovação material do mesmo, uma vez que, pela própria natureza do ilícito, os
meios utilizados para burlar a fiscalização precisam dar aparência de negócio legal), no
auto de infração persistem omissões e inconsistências no tocante à determinação da
matéria tributável e subsiste a ausência de documentação idônea que sirva de base
à apuração do valor correto da multa a ser aplicada, fatos que comprometem a
validade do lançamento.
No caso em exame, o procedimento fiscal se propôs a aplicar multa equivalente ao valor
aduaneiro das mercadorias importadas, pela impossibilidade de apreensão de tais
mercadorias, conforme determina o art. 23, inciso V, § 3° do Decreto-Lei n° 1.455, de
07 de abril de 1976, com as modificações introduzidas pela Lei n.° 10.637, de 30 de
dezembro de 2002.
(...)
Tem-se, ainda, que as informações utilizadas para a apuração da matéria
tributável restam desguarnecidas de suporte probatório. A fiscalização se utiliza de
uma relação de notas fiscais de saída fornecida pela Brazilian Trade como fonte de
informação para determinação da base de cálculo da infração e junta aos autos apenas
algumas notas fiscais, segundo ela por economia processual. Entretanto, tal economia
não se justifica, quando no caso concreto bastaria juntar as 15 notas relacionadas à fl.
05. A falta das referidas notas fiscais impedem a apreciação de argumentos da
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

impugnante como o de que não reconhece parte das operações como sendo de sua
responsabilidade. Por outro lado, convém observar que embora o presente lançamento
tenha se originado de uma ampla e complexa fiscalização, que deu origem a outros
lançamentos, não seria necessário juntar em todos os processos todas as notas fiscais
envolvidas na operação, bastando trazer para cada um deles as cópias das notas fiscais
relativas às operações objeto daquela autuação específica.
Isso significa dizer que houve falta de demonstração dos dados que serviram de
base à determinação da matéria tributável, a qual está intrinsecamente
relacionada com a apuração do valor aduaneiro que, por sua vez, depende da
identificação exata dos adquirentes de cada uma das mercadorias importadas,
dentre eles a empresa arrolada como responsável solidária no caso sob exame.
Portanto, se inexistem, no caderno processual, demonstrativos de cálculo
escorreitos e a correspondente prova documental que lhe dê suporte, de modo a
respaldar a exigência tributária, e tampouco foram cientificados à impugnante,
resta explícito o vício do lançamento, caracterizado por obscuridade, omissão e
inconsistência, que acabam por afetar o direito de defesa da impugnante, na
medida em que não teve ciência dos critérios de cálculo e documentos que
amparam a determinação da matéria tributável.
Portanto, o auto de infração continua a carecer de comprovação documental
necessária para dar suporte à descrição dos fatos, acarretando cerceamento do
direito de defesa e, por conseqüência, viciando o lançamento de nulidade.
Tal demonstração tem o escopo de fornecer ao sujeito passivo todas as informações
pertinentes ao lançamento para que possa exercer com plenitude o seu direito de
defesa, constitucionalmente assegurado, o qual restará obstado se não for possível
conhecer com precisão quais são os valores e critérios de cálculo que respaldam a
exigência tributária e os documentos em que se baseiam. É que o exercício da
defesa abrange não só a refutação dos fatos descritos e seus efeitos legais, mas
também envolve o exame e conferência dos cálculos e documentos em que se
baseiam, com vista a permitir a contestação de eventuais inconsistências,
assegurando-se, dessa forma, o controle da atividade impositiva. Somente com o
conhecimento de todos esses elementos que servem de base para a exigência
tributária é que se assegura ao interessado o pleno exercício do direito de defesa.
(...)
Todavia, percebe-se a atipicidade do caso em exame, que consiste não só na
exigência da multa calculada com base no valor aduaneiro total, mas também na
identificação dos reais adquirentes, que responderão solidariamente pelo crédito
tributário, mas cada um por uma parcela especifica calculada a partir da
vinculação destes à aquisição dos produtos importados, a qual necessita ser
demonstrada, porquanto a sua exata apuração envolve um cálculo que encerra
maior grau de complexidade em relação à hipótese aludida no parágrafo acima. A
princípio, não se conhece de modo direto o valor tributável e, por conseguinte, o
montante da multa a ser exigida, uma vez que tais informações dependem do cálculo do
valor aduaneiro correspondente a cada operação, que requer a exata identificação dos
destinatários dos produtos importados, os quais não chegaram a ser claramente
demonstrados.
Inexistem nos autos quaisquer demonstrativos de cálculo que evidenciem de forma
clara e exata a determinação da matéria tributável, não atendendo a esse objetivo
a planilha de fls. 05, a qual é omissa e inconsistente. Como conseqüência, conclui-se
que o contribuinte não chegou a ser cientificado das informações necessárias ao
conhecimento completo do lançamento tributário."
(...)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

Assim sendo, observa-se que como o auto de infração não descreve a matéria tributável
de forma completa e clara, impedindo a compreensão do crédito tributário apurado e
consequentemente ensejando o cerceamento do direito de defesa, logo, cumpre declarar
sua nulidade, nos termos do art. 59, II; do Decreto n° 70.235/72 c/c art. 5°, inciso LV, e
art. 37, caput, da Constituição Federal.
Diante do exposto, voto por negar o recurso de oficio, tendo em vista, a nulidade dos
lançamentos, em razão de vício formal, sem prejuízo da formalização de novos autos de
infração, observado o disposto no art. 173, inciso II, do Código Tributário Nacional.
(grifei)
Como se pode constatar, esse primeiro paradigma trata de imprecisão na
quantificação do crédito tributário, quanto à multa equivalente ao valor aduaneiro de mercadorias
importadas, pela impossibilidade de apreensão de tais mercadorias, matéria que não guarda
qualquer similitude com aquela apreciada no acórdão recorrido. Nesse passo, o lançamento foi
considerado nulo pela decisão de primeira instância, o que foi confirmado no âmbito do
julgamento de Recurso de Ofício pelo CARF, pela inexistência de demonstrativos de cálculos e
respectivo suporte probatório que o embasaram, de sorte que o desconhecimento dos valores e
critérios de cálculo que respaldaram a exigência tributária pelo sujeito passivo e solidários foi
considerado como óbice à compreensão do crédito tributário apurado, acarretando o cerceamento
do direito de defesa.
Quanto ao segundo paradigma indicado – Acórdão no 203-09.332 – verifica-se
que o vício nele apontado, e que ensejou a nulidade por vício formal, dizia respeito a lançamento
envolvendo imunidade da COFINS, em que o Colegiado considerou que a fundamentação legal
do lançamento não era aplicável àquele tributo, mas sim ao Imposto de Renda e CSLL. Confira-
se o paradigma:
Voto
Compulsando os autos, verifico que a fundamentação no artigo 32 da Lei n°
9.430/96 não diz respeito à COFINS, objeto do presente processo administrativo,
ainda que a suspensão da imunidade, operada por ato administrativo, possa servir como
subsidio para aplicabilidade do direito.
(...)
Note-se que o caput do artigo 32 acima transcrito reporta-se aos impostos (IR) e os
que possuem a mesma base de cálculo (CSLL), regra esta que deverá igualmente ser
aplicada ao seu parágrafo 9o, ao se referir: "Caso seja lavrado auto de infração, as
impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de crédito tributário serão
reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente."
Em se tratando da COFINS, há de se observar que o comando legal inserido está
originariamente no artigo 195, § 7°, da Constituição Federal. Em decorrência, reitero
que o lançamento é um ato declaratório da obrigação tributária, devendo-se
reportar à legislação especifica do tributo em análise. Pela independência da
COFINS, os atos praticados, ou faltas cometidas, devem, obrigatoriamente, ser descritos
no auto específico da contribuição e regidos pela lei do tempo em que foram praticados.
(...)
Desta feita, inexistente a devida e correta motivação do ato administrativo. Não
basta a mera invocação da norma jurídica, supostamente aplicável ao fato, sem
que se explique como e porque aquela norma jurídica deve ser aplicada. Motivar
não é simplesmente apontar o texto da lei, eis que a isso se dá o nome de
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.218 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.000615/2007-54

"fundamentação legal". As partes, tanto quem constitui o crédito tributário, pelo
lançamento, como quem se insurge contra o ato administrativo, deverão justificar o
porquê do ato administrativo ou da decisão administrativa, ou da não concordância com
o ato administrativo. (grifei)
O trecho acima bem resume a situação do paradigma, que trata de um defeito de
motivação que não refletiu a adequada razão da realização de lançamento embasado em
legislação que não era específica do tributo exigido, o que não se pode comparar com a situação
do acórdão recorrido, que, como ressaltado no Acórdão de Embargos, não tratou de erros formais
e sim do relato de insuficiência de comprovação de que teria havido prestação de serviço que
configurasse a ocorrência do fato gerador que enseja a obrigação tributária, no caso, a retenção
de 11% na cessão de mão de obra.
Portanto, as diferentes conclusões a que chegaram os acórdão recorrido e
paradigmas decorrem das circunstâncias específicas enfrentadas em cada caso. Nessas
condições, não é possível estabelecer o necessário paralelo entre os julgados em confronto, de
modo a se verificar a eventual divergência quanto à natureza do vício que ensejou os respectivos
lançamentos e, portanto, os paradigmas não são hábeis à demonstração do dissídio interpretativo
suscitado.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital